Tribunal: TJBA
Processo: 8009897-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009897-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELBA MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO
CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de cartão de crédito, na qual a agravante pretendia autorização para depósito judicial do valor que considera devido e impedimento de negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que autorize o depósito judicial de valor unilateralmente considerado incontroverso pela parte autora e impeça a negativação de seu nome enquanto se discute a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4 - Não se verifica, no atual estágio inicial do feito, a presença do requisito da probabilidade do direito, pois o conteúdo probatório constante dos autos é insuficiente para aferir a alegada irregularidade da taxa de juros efetivamente aplicada pela parte ré.

5 - A aferição da regularidade da cobrança de juros remuneratórios nas modalidades de crédito rotativo e parcelado de cartão de crédito exige prova pericial, não se vislumbrando, de plano, a suposta abusividade alegada pela agravante.

6 - O depósito em juízo de valores unilateralmente considerados incontroversos não afasta os efeitos da mora, devendo o consumidor pagar integralmente as parcelas originalmente contratadas.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2ª Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8009897-27.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ELBA MARIA DA CONCEICAO
e Agravado
BANCO CBSS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça